Tribunal: TJDFT
Processo: 0725080-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0725080-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCIANO DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: JOHNATHAN LUCIANO LAMOUNIER TOMAZ SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILANDIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCIANO DOS SANTOS LIMA, preso em 06/07/2021, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio praticado por motivo fútil, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima) e art. 244-B, caput e § 2o, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor), contra a decisão proferida em 02/10/2018, pelo Juízo do Tribunal do Júri de Ceilândia, que decretou a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública. Alega o impetrante que o paciente está disposto a colaborar com a justiça e a segregação traz inúmeros prejuízos, ressaltando que ele trabalha e é provedor de sua família, está com 31 anos, tem residência fixa, nunca foi condenado e não possui personalidade voltada para o crime. Afirma que a autoria é imputada por testemunhas indiretas que faziam uso excessivo de bebidas alcoólicas ou testemunhas de ‘ouvir dizer’. Sustenta que a gravidade abstrata do crime não constitui fundamento para justificar a custódia cautelar e o paciente não representa risco à ordem pública, bem como a prisão é excepcional, não estão presentes os fundamentos da prisão preventiva e podem ser aplicadas outras medidas cautelares. Requer o deferimento da liminar, a fim de que seja ‘recolhido o mandado de prisão’, com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de prisão domiciliar com proibição de se ausentar do Distrito Federal e, no mérito, a concessão da ordem (ID 27863171). É o relatório. Decido. Alega o impetrante, em síntese, que a prisão é excepcional, não pode ser decretada com fundamento na gravidade abstrata do crime, não se fazem presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva, há outras medidas cautelares cabíveis, o paciente possui condições pessoais favoráveis e não representa risco à ordem pública. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto um dos delitos imputados ao paciente (homicídio qualificado) supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) Relata a denúncia, como primeiro fato, que no dia 13/11/2017, por volta da 1h, na via pública localizada nas proximidades do Bar do Luiz, Setor Habitacional Sol Nascente, Chácara 74, Conjunto A, Lote 7, Ceilândia, o paciente, vulgo “Baiano” e mais dois denunciados, Eduardo Miranda Farias e Jonathan Rocha Gomes, com vontade livre e consciente, imbuídos do dolo de matar, junto com os adolescentes L. H. M.F. e D. R. G., agrediram fisicamente a vítima Gleison Lopes Moreira, causando- lhes as lesões determinantes de sua morte, sendo que o crime foi praticado por motivo fútil, meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima. Como segundo fato, a exordial relata que, ao praticarem a conduta com os adolescentes mencionados, facilitaram sua corrupção (download – p. 43-46). A denúncia foi recebida em 09/03/2018 e está corroborada pelas demais peças dos autos, dentre as quais a Comunicação de Ocorrência Policial, a Portaria de Instauração do Inquérito Policial, o Laudo de Perícia Necropapiloscópica e o de Exame Cadavérico, o Relatório Policial, bem como pela prova oral juntada aos autos, sendo que as testemunhas apontam o paciente como autor do crime e há autos de reconhecimento. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade dos delitos, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto a autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Do mesmo modo, o periculum libertatis está evidenciado, pois ceifar a vida de alguém possui gravidade máxima, o que, por si só, perturba a paz social e fundamenta a prisão cautelar para a garantia da ordem pública. Ademais, as circunstâncias do crime são gravíssimas. Verifica-se que a autoridade policial, ao finalizar o inquérito, requereu a prisão preventiva do paciente em 15/01/2018, com a qual concordou o Ministério Público. Assim, a autoridade coatora, na decisão impugnada, proferida em 09/03/2018, destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como registrou o reconhecimento dos acusados, inclusive do paciente, pelas testemunhas, e sua necessidade para a garantia da ordem pública, nos seguintes termos: (...) “É certo que a liberdade do indivíduo representa um dos dogmas do Estado Democrático de Direito. Dessa forma, e com o escopo de evitar arbitrariedades, a Constituição Federal delimita certas regras fundamentais a respeito da prisão, seja ela de qualquer natureza, uma vez que a restrição ao direito de liberdade é medida excepcional, que só se justifica quando subordinada aos parâmetros legais. (...) Da análise dos autos é possível extrair a materialidade do fato apurado, por força dos Laudos de fls. 74/77 e 79/91, bem como indícios suficientes de autoria, conforme as declarações prestadas pelas testemunhas e vítimas, fls. 48/58 e 67/72. Ao ser ouvido, fls. 67/68, LUIZ CARLOS informou que “viu JOTA, DOUGLAS, BAIANINHO, “CUSCUZ” e o irmão de “CUSCUZ” agredindo GLEISON e NELSON”. LUIZ CARLOS procedeu ao reconhecimento, por fotografia, representados EDUARDO MIRANDA (irmão de LUCAS, sendo este conhecido como “CUSCUZ") e LUCIANO SANTOS como agressores da vítima GLEISON, fls. 63/66v. Durante sua oitiva, fls. 71/72, NELSON RODRIGUES informou que avistou diversas pessoas, entre elas JONATHAN, “CUSCUZ” e “BAIANO”, do que resultaram agressões contra GLEISON e o depoente. Estão presentes, outrossim, os requisitos da prisão cautelar referentes à garantia da ordem pública. Extrai-se do caderno inquisitorial acostado a periculosidade em concreto dos acusados, demonstrada pelo ‘modus operandi’, visto que, em horário de repouso noturno e em via pública, na companhia de adolescentes, espancaram a vítima até que ela desfalecesse – por motivação, em tese, fútil: a vítima não quis emprestar seu veículo – e, em seguida, colocaram-na dentro do porta-malas do automóvel dele e iriam atear fogo, somente não o fazendo porque a testemunha VALÉRIA chegou ao local, fls. 50/51. Destaque-se que, pelo que dos autos consta, a vítima faleceu dois dias após a internação, fl. 80. Ressalte-se, ainda, que os denunciados também lesionaram outras duas vítimas, JULIO CÉZAR e NELSON RODRIGUES. (...) Desse modo, a ordem pública precisa ser resguardada, a fim de se evitar, também, a reiteração delitiva. Outrossim, ressalte-se não ser o caso de aplicação de nenhuma das outras medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, já que os denunciados representam risco à ordem social” (...) - download - p. 199-201. Assim, observa-se que a decisão impugnada destacou a gravidade da conduta, especificando-a, porquanto, em via pública, os agressores desferiram golpes na vítima até que ela perdesse a consciência, momento em que a teriam colocado dentro do porta-malas do veículo para atear fogo, só não conseguindo alcançar esse intento, porque uma testemunha chegou ao local. Impende salientar que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da conduta do paciente, em razão das circunstâncias do crime, acima mencionadas, o que demonstra ousadia e destemor e revela sua periculosidade, indicando que ele está a merecer maior rigor da justiça, destacando-se, ainda, que ele supostamente praticou os delitos com a ajuda de adolescentes, o que igualmente se mostra grave. Assim, o modo como o crime foi praticado, sua gravidade e suas circunstâncias indicam que a segregação cautelar do paciente deve ser mantida para a garantia da ordem pública, consoante apontado na decisão impugnada. Destaque-se, outrossim, que, consoante verifiquei dos autos, ao que parece o paciente ficou esse tempo inteiro escondido, porquanto consta que o mandado de prisão somente foi cumprido em 06/07/2021, pela Polícia Civil do estado da Bahia, encontrando-se ele segregado na cidade de Xique-Xique, o que revela sua intenção de se esquivar da justiça. Ressalte-se, ainda, que, tendo em vista a necessidade efetiva de segregação do paciente do meio social, como forma de garantir a ordem pública em face da especial gravidade concreta das condutas, não se vislumbra, neste momento, a adequação de outras medidas cautelares, dentre aquelas arroladas no artigo 319, do Código de Processo Penal, nem de substituição por prisão domiciliar, porque não restou demonstrado que ele se encontra “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. . Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, neste momento. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021 17:24:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator